Tribunal: STF
Processo: HC 251709
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 957.636/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença: 



    GABRIEL FERREIRA PEDROSO, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, porque,supostamente, no dia 15 de dezembro de 2017, às 17h50, na Rua Alzira Ferreira Campos, altura do número 68, Jardim Fernão Dias, nesta cidade e comarca de Mairiporã, previamente ajustado e com unidade de propósitos com a adolescente M.R.T., vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, 31 (trinta e um) invólucros de plástico contendo cocaína, 08 (oito) invólucros contendo maconha e 11 (onze) trouxinhas contendo “crack”, sem a autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    [...] Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (tetrahidrocanabinol) peso líquido 21.34g (fls. 34/36), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (cocaína) peso líquido 6.11g (fls. 34/36), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (cocaína) peso líquido 2g (fls. 34/36) [...]. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material “droga” previsto no tipo penal no caso vertente, 8.11g de cocaína e 21.34g de maconha, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (art. 158 do CPP c.c. art. 50, §§ 1º e 2º da Lei nº 11.343/06 - LD) 



    [...]



    Na primeira fase, atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, constato que o réu não possui maus antecedentes (S. 444 do STJ). À culpabilidade é normal à espécie, porquanto o próprio tipo penal pune aquele que lesiona o patrimônio alheio, nada a valorar à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais à espécie. Fixo a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500dias-multa. Não há incidência de agravantes ou atenuantes ao caso concreto. 



    [...]



    Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido.



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus originário nos seguintes termos: 



    "[...] 



    Infere-se dos autos de origem que o ora paciente foi denunciado e condenado em primeiro grau de jurisdição a expiar pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico ilícito de entorpecente.



    Irresignado com a decisão, seu defensor interpôs Apelação Criminal junto a esta Corte de Justiça. Quando da prolação do v. Acórdão, em 21/10/2022, essa Colenda 7ª Câmara Criminal negou provimento ao recurso interposto, por votação unânime (fls. 222/230 do processo nº 0003109-76.2017.8.26.0535). 



    Após o trânsito em julgado, foi expedido o respectivo mandado de prisão em desfavor do ora paciente. 



    O presente writ busca recalcular a dosimetria da pena imposta e abrandar o regime prisional ao aberto. 



    Razão alguma socorre o impetrante. 



    Como se viu, embora a decisão guerreada tenha sido proferida em primeiro grau de jurisdição, houve recurso de Apelação Criminal processado e julgado por este Egrégio Tribunal Bandeirante. 



    Diante disso, não se mostra possível que questões analisadas e decididas por esta Colenda Câmara Criminal sejam aqui revistas ou alteradas, pelo mesmo Órgão Colegiado, já que, em última análise, esse passa a ser a própria autoridade coatora. 



    Neste sentido a lição de FREDERICO MARQUES, que ora se transcreve: 



    [...] 



    Daí por que, não se pode conhecer do presente pleito. 



    Ante o exposto, por meu voto, NÃO SE CONHECE da ordem impetrada. 



    Como se vê, as teses suscitadas pela defesa não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dos temas diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido:



    […]



    Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que, certificado o trânsito em julgado da condenação, o Tribunal de Justiça poderá rever seus julgados somente nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar a imediata diminuição da pena aplicada em até a metade, em decorrência do benefício do tráfico privilegiado, ou a aplicação da menoridade relativa e, ao final, o cumprimento da pena em regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade, quanto à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 8,11g de cocaína e 21,34g de maconha. Na sentença, ficou consignado que o acusado é primário e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de drogas apreendidas, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Não bastasse, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0003109-76.2017.8.26.0535 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Mairiporã/SP). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



           Documento assinado digitalmente